Tribunal: STF
Processo: HC 257076
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.673.389/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de parte do agravo em recurso especial em razão de inadequação da via eleita, uma vez que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial com base no Tema Repetitivo 1218 do STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, em atenção ao disposto no art. 1021, § 1º, do CPC.



    4. No caso, o agravante insiste no conhecimento do recurso, embora não realize a impugnação da inadequação do agravo em recurso especial para combater a negativa de seguimento ao recurso especial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental." (doc. 2).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem:



    [...] para afastar a reiteração da conduta no presente caso, em razão do princípio da presunção de inocência, e aplicar o princípio da insignificância, absolvendo o paciente.



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º). (Doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    A Quinta Turma do STJ não conheceu do agravo regimental, mantendo a decisão de não conhecimento do Agravo em Recurso Especial 2.673.389/SP, expondo os seguinte fundamentos:



    O agravo não merece conhecimento.



    A decisão agravada não conheceu parte do agravo em recurso especial porque, quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial aplicando o Tema Repetitivo 1218 do STJ. Neste contexto, a defesa deveria ter interposto agravo interno perante a Corte de origem. Vejamos os fundamentos da decisão agravada:



    "Sobre a alegação de violação ao violação ao art. 334-A, § 1º, IV e V, do CP e 386, III, do CPP, ao argumento de aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto, impende registrar que o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso especial quanto ao ponto, ao fundamento de que o entendimento da Quinta Turma se coaduna com a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1218 pelo STJ.



    Ademais, em que pese a decisão de inadmissibilidade recursal ter utilizado a expressão 'não conheço do recurso especial em relação à alegação de aplicabilidade do princípio da insignificância' (fl. 666), a defesa bem compreendeu tratar-se de negativa de seguimento ao recurso especial por aplicação de entendimento firmado pelo STJ de acordo com a sistemática da repercussão geral. Tal compreensão se extrai do pleito formulado no agravo em recurso especial no sentido de que o recurso fosse encaminhado à esta Corte Superior 'cassando-se a decisão de não seguimento' (fl. 688).



    Nesse contexto, quanto à matéria julgada no Tema Repetitivo 1218 pelo STJ, a interposição de agravo em recurso especial revela-se incabível por inadequação da via eleita. A propósito, confiram-se precedentes:



    [...]



    Destarte, o agravo deve ser parcialmente conhecido, para que seja analisada apenas a inadmissibilidade do recurso especial na parte em que se discute a possibilidade de superação da Súmula 231 do STJ." (fls. 736/740)



    Por seu turno, no presente agravo regimental, o agravante não refuta especificamente o fundamento relativo ao não cabimento do agravo em recurso especial na hipótese em que o Tribunal a quo nega seguimento ao recurso especial, por aplicação de tema julgado pelo STJ na sistemática do recurso repetitivo.



    Dessa forma, incide na espécie a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Tal previsão também consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1º, ambos do CPC. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Assim, a ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade.



    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental (doc. 2, pp. 2-8- grifos no original).



    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer conheceu do agravo em recurso especial defensivo.



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questão suscitada pela defesa impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator